Tribunal: STF
Processo: RE 145023
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DE  NUNCIAÇÃO DE  OBRA NOVA.  PRETENSAO DO
PROPRIETARIO DO PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM FUNDAMENTO  NA ALEGAÇÃO  DE MALTRATO AOS INCS.
XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          O  proprietario do predio  vizinho não ostenta o direito
de  impedir que  se  realize edificação  capaz  de tolher  a vista
desfrutada  a partir  de seu  imóvel,  fundando-se, para  isso, no
direito de propriedade.
          A  garantia do acesso  a jurisdição não foi violada pelo
fato  de ter-se declarado a  carência da ação. O art. 5. inc. XXXV
da  Constituição não  assegura  o acesso  indiscriminado  ao Poder
Judiciario.
          Recurso extraordinário não conhecido.